Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PRODUZIDA. DOLO. DESCUMPRIMENTO. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06) e ameaça (art. 147, caput, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima em sede judicial foram corroboradas por outros elementos do processo.
3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo dispensada prova de sua ocorrência (tema 983). A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como a disciplina prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual não merece ser afastada ou reduzida.
4. Recurso conhecido e não provido.